Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. EMENDA DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. LOCATÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL. LEI DO INQUILINATO N. 8.245/91. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS CHAVES E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos da Lei do Inquilinato n. 8.245/9, em seu art. 46, § 1o há previsão de que findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.
2. Compete ao locatário o ônus da prova quanto a efetiva desocupação do imóvel e encerramento da relação locatícia. Assim inexistindo nos autos, elementos que comprovem a entrega das chaves e do imóvel desocupado, deve o locatário efetuar os pagamentos dos aluguéis e respectivos encargos pelo período em que se deu a prorrogação do contrato, conforme consignado na r. sentença. Inclusive, porque restou comprovada a anuência do locatário em deixar parente ocupar o bem, objeto de contrato.
3. Não há que se falar em erro na tramitação judicial ante as emendas à inicial suscitadas pelo juízo ou inexistência do interesse de agir, porquanto o processo rege-se pelos princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.